Tribunal: STF
Processo: HC 255722
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Baldissera Carvalho Salles, advogado, em benefício de Kaue do Nascimento Magalhaes, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 986.101/SC. 



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC decretado a prisão preventiva do paciente, em 21.1.2025, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5003779-58.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 27.2.2025, a Quarta Câmara Criminal conheceu da impetração em parte e denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA ACERCA DO MÉRITO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. AFASTAMENTO. DECISUM QUE JUSTIFICA ADEQUADAMENTE A PRISÃO. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE SERIA INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA, EM ESPECIAL, PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES COM OS ENVOLVIDOS. MODUS OPERANDI DO GRUPO ORGANIZADO E PERICULOSIDADE DO ACUSADO QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES. EVENTUAIS PREDICADOS SUBJETIVOS POSITIVOS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA” (fl. 58, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 986.101/SC, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 7.3.2025, com recomendação, ao juízo de primeiro grau, de reexame da necessidade da prisão preventiva do paciente.



    A defesa interpôs agravo regimental em 7.3.2025.



    Em 15.3.2025, a defesa informou que o juízo de primeira instância teria mantido a prisão preventiva do paciente e pediu reconsideração da decisão proferida em 7.3.2025 ou provimento do agravo regimental.



    Em 7.4.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do pedido de reconsideração, com os seguintes fundamentos:



    “O seguimento do presente pedido de reconsideração da decisão monocrática não merece seguimento. 



    Primeiro porque a defesa já interpôs o escorreito recurso para impugnar a decisão monocrática de e-STJ fls. 77/85, qual seja, o agravo regimental n. 190921/2025, cujo acórdão já foi encaminhado, por esta relatoria, para inclusão em pauta de julgamento perante a Quinta Turma. 



    Em segundo lugar, a prestação jurisdicional está entregue em relação à legalidade do ato coator impugnado. A superveniente decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro grau acerca da prisão preventiva do requerente há que ser questionada pela via recursal adequada e perante o Tribunal de origem.



    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração” (fls. 117-118, e-doc. 2).



    Em 28.4.2025, foi certificado o trânsito em julgado dessa decisão e o processo foi arquivado eletronicamente (certidão de fl. 124, e-doc. 2).



    5. Contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Habeas Corpus n. 5003779-58.2025.8.24.0000, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 212.578/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.3.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do recurso, por considerar reiteração do pedido apreciado no Habeas Corpus n. 986.101/SC.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO HC 986.101/SC JÁ JULGADO POR ESTA RELATORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus que não conheceu do habeas corpus, por representar reiteração do HC n. 986.101/SC, já julgado por esta Corte Superior. 



    2. Habeas corpus não conhecido. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Matéria já analisada, de ofício, por esta Corte Superior no julgamento do HC n. 986.101/SC (publicado em 11/3/2025), ocasião em que foi afastada, de ofício, a existência de constrangimento ilegal na motivação da prisão cautelar do agravante. A mera reiteração de pedido formulado em habeas corpus anterior torna inviável o conhecimento do pleito. 



    3. Embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no meio próprio para a apreciação da irresignação, a defesa optou por impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual primeiramente foi despachado e julgado por esta esta Corte. Desse modo, a tese idêntica, impugnando o mesmo ato coator originário e em benefício do mesmíssimo paciente não pode ser analisada em impetrações /interposições posteriores. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (fl. 147, e-doc. 3).



    6. No presente habeas corpus, o impetrante alega haver “vícios processuais que resultaram em cerceamento do direito de acesso à jurisdição constitucional e em manifesta denegação de prestação jurisdicional” pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Sustenta que, no Habeas Corpus n. 986.101/SC, “foi interposto agravo regimental (Petição nº 190921/2025), protocolado em 07/03/2025, cuja inclusão em pauta foi certificada nos autos. Entretanto, o processo foi arquivado definitivamente em 28/04/2025, sem que o agravo tenha sido efetivamente julgado pela Quinta Turma, certificando-se o trânsito em julgado de maneira indevida, o que violou frontalmente o devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “contra o ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 212.578/SC (2025/0077544-3), que, por decisão monocrática do mesmo relator, não conheceu do recurso, sob o fundamento de reiteração dos argumentos já examinados no HC nº 986.101/SC, (...) foi interposto agravo regimental (Petição nº 237496/2025), julgado em 08/04/2025 e desprovido, consolidando a equivocada premissa de que teria havido anterior apreciação colegiada da legalidade da prisão, o que não corresponde à realidade processual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Suscita “constrangimento ilegal, pois a prisão cautelar do paciente permanece vigente sem que tenha sido objeto de controle jurisdicional efetivo por órgão colegiado. A situação impõe grave violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio do juiz natural, comprometendo o direito fundamental de acesso à jurisdição constitucional plena” (fl. 2, e-doc. 1).



    Defende que a prisão preventiva do paciente “não atende aos requisitos legais nem aos parâmetros jurisprudenciais que regem a decretação da medida cautelar extrema no processo penal. Trata-se de segregação imposta com fundamento genérico, ausente de contemporaneidade, sem base probatória concreta e em clara afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da necessidade e da proporcionalidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão preventiva do paciente foi mantida com fundamento, entre outros, na suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas. No entanto, inexiste qualquer suporte probatório que autorize tal imputação ou que sustente a segregação cautelar com base nesse tipo penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) a concessão de medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, Kaue do Nascimento Magalhães, decretada nos autos nº 5000121-24.2025.8.24.0518 e mantida nos autos nº 5000195-78.2025.8.24.0518; 



    b) subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido, de plano, o pedido de revogação da prisão preventiva, que se conceda medida liminar para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o restabelecimento da regular tramitação do Habeas Corpus nº 986.101/SC, assegurando-se o julgamento pelo colegiado da Quinta Turma do Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática do Min. Relator, evitando-se, assim, supressão de instância e garantindo-se o duplo grau de jurisdição; 



    c) que, concedida a liminar, sejam requisitadas informações à autoridade coatora, especialmente sobre os fundamentos das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como sobre os motivos que levaram ao arquivamento do Habeas Corpus nº 986.101/SC, sem apreciação do Agravo Regimental regularmente interposto; 



    d) que, após a apresentação das informações, seja intimada a Procuradoria-Geral da República para manifestação, com a posterior inclusão dos autos em pauta de julgamento, assegurando-se à Defesa o direito à sustentação oral; 



    e) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão preventiva e determinando-se que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPC; 



    f) alternativamente, que se determine ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento do mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 212.578/SC, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva não foi apreciada por órgão colegiado, seja no âmbito do habeas corpus anterior, seja no recurso ordinário posteriormente interposto; 



    g) caso não seja conhecido o presente habeas corpus, requer-se a concessão da ordem de ofício, diante do flagrante constrangimento ilegal, consubstanciado na manutenção da prisão cautelar sem demonstração de contemporaneidade, habitualidade ou periculosidade, lastreada apenas em mensagens isoladas de um único dia; 



    h) por fim, que, uma vez concedida a ordem, seja expedido, com urgência, alvará de soltura, comunicando-se de imediato à autoridade coatora e ao juízo de origem para o cumprimento da medida” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    7. Em 6.5.2025, determinou-se fosse oficiado ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 986.101/SC no Superior Tribunal de Justiça, para informar sobre o alegado nesta impetração, a razão do arquivamento do Habeas Corpus n. 986.101/SC e o trâmite do agravo regimental interposto pela defesa.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos eletrônicos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. As informações prestadas pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, demonstram que o agravo regimental interposto pelo paciente no Habeas Corpus n. 986.101/SC foi julgado pela Quinta Turma em 3.6.2025, pelo que fica prejudicada a alegação de cerceamento de defesa suscitada nesta impetração.



    9. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 986.101/SC .



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou a gravidade concreta do delito, nestes termos:



    “Pretende o impetrante, ainda, a concessão de liberdade, sob o argumento, em suma, de que a prisão não se faz necessária, inexistindo os requisitos do art. 312 do CPP. 



    Não merecem prosperar suas alegações. 



    Isso porque, apreciando o conteúdo do presente writ, nota-se que o magistrado singular justificou a necessidade da segregação, consignando que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, e que a prisão decorre da necessidade, em especial, de acautelar a ordem pública. 



    Destaca-se do decisum (evento 11 dos autos na origem):



    Trata-se de representação da Autoridade Policial pela conversão da prisão temporária dos indiciados JULIA ISABEL MILLER e DIEGO DE OLIVEIRA em prisão preventiva e pela decretação da prisão preventiva de KAUE DO NASCIMENTO MAGALHAES (Evento 1, REL_FINAL_IPL17). 



    O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento dos pedidos (Evento 8). 



    Vieram os autos conclusos. 



    É o relato. Decido. (...)



    No caso, os crimes imputados aos investigados (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) possuem penas máximas superiores a quatro anos, sendo assim admitida a decretação da prisão preventiva a forma do art. 313, I do Código de Processo Penal. 



    Ademais, vislumbra-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria de Julia Isabel Miller, Diego de Oliveira e Kaue do Nascimento Magalhaes, os quais se encontram consubstanciados nas peças que acompanham a representação, especialmente os relatórios de investigação. 



    Como já mencionado na decisão que decretou a prisão temporária, no dia 31/7/2024, Samuel de Linhares Zordan foi preso em flagrante transportando 3,715kg de maconha, 62,3g de cocaína e 349 comprimidos de ecstasy, ocasião em que conduzia o veículo VW/Up, placa QHQ9F05, e estava na companhia da namorada Julia Isabel Miller e de Diego de Oliveira (autos n. 5023313- 65.2024.8.24.0018). 



    Na análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos foi constatado possível envolvimento de Júlia e Diego no comércio espúrio, de forma associada a Samuel. 



    Em conversas mantidas entre Júlia e usuários nota-se que seria responsável pela venda de maconha (‘escama’, ‘camarão’, ‘prensado’), cocaína (‘raio’, ‘bx’, ‘fina’) e ecstasy (‘bala’) (Evento 1, REL_MISSAO_POLIC14, fls. 3-8) (...)



    Outrossim, para a decretação da prisão preventiva é necessária também a comprovação do perigo de liberdade que, da mesma forma, resta devidamente demonstrado. 



    A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade e das circunstâncias em que os delitos foram em tese perpetrados, sendo forçoso reconhecer a existência de indícios de que os indiciados Diego, Júlia e Kaue estavam atuando intensamente no tráfico de drogas na região, realizando transações de grandes quantidades de diversos tipos entorpecentes, notadamente do que se extrai dos elementos de informação constantes dos relatórios de investigação. 



    Não se pode olvidar que o tráfico de drogas é crime causador de grande abalo à ordem pública, na medida em que dá origem a outros crimes também graves, como homicídios, roubos, furtos, etc., sem contar a violência doméstica, causando assim incontáveis prejuízos a toda sociedade e grande temor na comunidade local que reiteradamente sofre intimidações. 



    Ainda, conforme destacado pelo Parquet, ‘os elementos colhidos nos autos apontam para uma complexa associação criminosa direcionada para o comércio de entorpecentes, com registro de movimentação de grandes quantidades de drogas de tipos variados, divisão de tarefas e com potencial de disseminar os entorpecentes em toda a região. Além disso, há registro de que alguns dos envolvidos tinham em sua posse armas de fogo, o que densifica a periculosidade social do esquema criminoso’. 



    Além da complexidade da associação criminosa é manifesta a necessidade da custódia cautelar para interromper a atuação de seus integrantes, existindo evidente risco de continuidade das atividades no caso de permanência em liberdade. Nesse ponto, observa-se dos Relatórios de Investigação juntados no Evento 1, REL_MISSAO_POLIC16 e REL_MISSAO_POLIC20, que Júlia e Diego teriam continuado com o comércio espúrio mesmo após a prisão de Samuel, ocorrida em 30/7/2024. 



    Importante observar que primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação de regime diverso do fechado não se constituem em óbice para a decretação da prisão preventiva. 



    Diante do exposto, verifica-se que a prisão temporária dos investigados Julia Isabel Miller e Diego de Oliveira deve ser convertida em preventiva, bem como decretada a prisão preventiva de Kaue do Nascimento Magalhaes, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Da jurisprudência: (...).



    Necessária, pois, a custódia provisória para acautelar o meio social e garantir a credibilidade da Justiça. ISTO POSTO, presentes motivos concretos a justificar a segregação cautelar, defiro o pedido formulado pela Autoridade Policial e CONVERTO a prisão temporária (decretada no Evento 7 dos autos n. 5034432-23.2024.8.24.0018) dos investigados DIEGO DE OLIVEIRA e JULIA ISABEL MILLER em prisão preventiva, e DECRETO a prisão preventiva do investigado KAUE DO NASCIMENTO MAGALHAES, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. 



    O pedido de revogação de prisão foi indeferido nos seguintes termos (Evento 18 dos autos na origem): 



    [...] 3. Da manutenção da prisão preventiva dos acusados Diego de Oliveira, Julia Isabel Miller e Kaue do Nascimento Magalhaes (item ‘f’, evento 1): 



    Como é sabido, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem (CPP, art. 316). 



    In casu, entendo que não restou alterada a situação que converteu a prisão temporária de Diego de Oliveira e Julia Isabel Miller em preventiva, bem como decretou a prisão preventiva de Kaue do Nascimento Magalhaes (evento 11 dos autos nº 5000121-24.2025.8.24.0518). Isto porque a prisão preventiva é possível para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). Igualmente, deve ser preenchido ao menos um dos requisitos do artigo 313 do CPP. 



    Na hipótese, está presente o requisito autorizador da segregação cautelar exigido pelo art. 313, I, do CPP, pois os crimes imputados aos acusados, são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade com quantia máxima superior a 4 (quatro) anos (arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006) 



    Ainda, existentes elementos suficientes a indicar a prática da conduta delitiva e indícios suficientes de autoria que recaem sobre os acusados, consubstanciados nas peças que acompanham os relatórios de investigação policial (evento 1, autos 5000121-24.2025.8.24.0518), bem como pelos laudos periciais 1 e 2 do evento 1. 



    O acusado Samuel de Linhares Zordan foi preso em flagrante transportando 3,715 kg de maconha, 62,3 g de cocaína e 349 comprimidos de ecstasy, na ocasião conduzia o veículo VW/Up, de placa QHQ9F05, e estava acompanhado de sua namorada, Júlia Isabel Miller, e de Diego de Oliveira. Nas conversas interceptadas entre Júlia e outros usuários revelaram que a acusada seria responsável pela comercialização de maconha (termos como ‘escama’, ‘camarão’, ‘prensado’), cocaína (apelidos como ‘raio’, ‘bx’, ‘fina’) e ecstasy (chamado de ‘bala’) (evento 1, relatório de missão policial 14, fls. 3-8, autos nº 5000121-24.2025.8.24.0518). 



    Quanto ao acusado Diego, foram identificadas conversas que apontam para seu envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes, tanto com Samuel quanto com terceiros, incluindo usuários e compradores de grandes quantidades de drogas (evento 1, relatório de missão policial 14, fls. 16-23/29- 54). Além de participar da comercialização e do transporte das substâncias, Diego também recebia pagamentos em nome de Samuel, utilizando um PIX vinculado ao CNPJ 52.353.825/0001-93, registrado em nome de Samuel (evento 1, relatório de missão policial 14, fls. 24-25 - autos nº 5000121- 24.2025.8.24.0518). 



    Ademais, foi constatado, a partir das conversas entre Diego de Oliveira e Kaue do Nascimento Magalhães, que este último tinha o papel de buscar as drogas em um depósito e realizar as entregas aos compradores dos demais investigados. As entregas eram feitas por meio do sistema conhecido como ‘tele-entrega’ (evento 1, relatório de missão policial 14, fls. 41-45, autos nº 5000121- 24.2025.8.24.0518). 



    Do mesmo modo, como a instrução processual ainda não teve início, de modo que a clausura dos agentes, nesse momento, é necessária para a conveniência da instrução processual penal com vista à reta e justa aplicação da lei penal e, ainda que tangencialmente, para a reta aplicação da Lei Penal, e que, em liberdade, os acusados poderão praticar condutas ilícitas, de modo que a manutenção da segregação visa garantir a escorreita colheita da prova. A soltura imediata poderia pôr em sério risco a instrução processual, com claros prejuízos à prova no processo e à busca da verdade real. 



    Registro, também, que a manutenção da custódia cautelar não significa desrespeito ao princípio constitucional de presunção de inocência, quando presentes seus pressupostos, como ocorre na hipótese em comento e, de outro vértice, trata-se de decisão rebus sic stantibus, vale dizer, que poderá ser revogada se os motivos que a determinaram desaparecerem. 



    Assim sendo, a manutenção da segregação é imperiosa para a garantia da ordem pública, a fim de afastar os acusados do convívio social e evitar que novas condutas como a presente sejam praticadas. 



    Além disso, a prisão também se faz necessária para a conveniência da instrução criminal e, ainda que tangencialmente, para a reta aplicação da Lei Penal, para garantir a escorreita colheita da prova. 



    Presentes de modo firme os elementos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis não há que se falar em concessão de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão provisória, ao menos neste momento. 



    Diante do exposto, considerando que não houve alteração na situação processual que demande a soltura, mantenho a prisão preventiva de Diego de Oliveira, Julia Isabel Miller e Kaue do Nascimento Magalhaes , com base no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. [...] 



    E não há dúvidas acerca da necessidade da segregação, porquanto a atividade criminosa, em tese, praticada pelo paciente, é de extrema gravidade e, além de impulsionar a violência, destrói lares e está intimamente ligada a outros delitos, como homicídios e crimes patrimoniais, razão pela qual se faz mister a manutenção da prisão do acusado, medida que, não só dará maior credibilidade à Justiça, mas abrandará a revolta e indignação da população. 



    Verifica-se que a medida se faz necessária, em especial, para salvaguardar a ordem pública, tendo a prisão sido devidamente fundamentada, com elementos concretos, até porque, de acordo com o decisum objurgado, o paciente seria supostamente integrante de associação criminosa. 



    De acordo com o decisum e com a denúncia (evento 1 da origem), o paciente teria participação ativa na organização e ‘era o responsável por realizar a entrega dos entorpecentes comercializados pelos demais denunciados aos usuários, em um sistema de ‘tele-entrega’ no qual o usuário entrava em contato com um dos traficantes, encomendava e pagava pelo entorpecente, que, na sequência era distribuído, pelo denunciado KAUE11’ . 



    E, embora tenha sido apreendido pequena quantidade de entorpecentes com o paciente (14,4g de maconha), a denúncia já registra que ‘foi possível extrair diversas conversas do denunciado relacionadas com o comércio ilícito de entorpecentes’. Além disso, o paciente estaria associado com os outros acusados, em que foram apreendidas grande quantidade de drogas. Com o corréu Samuel, por exemplo, foram apreendidos 3.715 kg de maconha, 62,3 g de cocaína e 249 comprimidos de ecstasy. Já o acusado Robert foi flagrado com 1.142,6g (um quilo, cento e quarenta e dois gramas e seis decigramas) de cocaína, que possui alto valor de mercado (aproximadamente R$ 50.000,00). 



    Estão presentes provas da materialidade e suficientes indícios da autoria - lembrando que a via eleita não comporta apreciação de provas -, sendo que o modus operandi, as circunstâncias dos fatos, a periculosidade do agente, o porte da suposta associação criminosa e a necessidade de se impedir a reiteração delituosa, confirmam a contemporaneidade da medida e justificam a segregação para garantia da ordem pública. 



    Ainda, como bem salientou o douto Procurador de Justiça, ‘Quanto ao periculum libertatis, as informações angariadas durante a investigação operada demonstram o perigo gerado por eventual soltura do paciente, dado o alcance do tráfico operado pela associação criminosa denunciada, tendo em vista as elevadas quantidades de droga apreendidas em posse dos demais investigados, e a possibilidade de o paciente manter-se enérgico em incidir nos crimes investigados, sobretudo em razão de haver no feito informações dando conta da organizada operacionalização do comércio espúrio que por eles era mantido’ (evento 17, fl. 17). 



    Assim, ‘a real periculosidade do réu, revelada pelo modus operandi dos crimes, bem como a necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa, são motivações idôneas, capazes de justificar o Decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública e a eventual aplicação da Lei Penal’; e ‘A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi, reiterado, demonstra ser dotado de alta periculosidade’ (STJ – HC 71.113/PR, Quinta Turma. Relª. Minª. Conv. Jane Silva, j. 9-10-2007; DJU 29-10-2007). (...)



    A decisão do juízo a quo está devidamente ancorada nos requisitos do art. 312 do Código do Processo Penal, pois foram considerados os efeitos que a conduta do paciente tem trazido para a localidade, constatando, corretamente, que a ordem pública restou debilitada, sendo, portanto, a segregação do acusado necessária para acautelar o meio social e garantir a paz no local dos fatos, e principalmente evitar a reiteração de práticas criminosas, ainda mais quando há, em tese, envolvimento organizado de vários agentes” (fls. 22-43, e-doc. 2).



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente de comprovação teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada por indícios de que integra “uma complexa associação criminosa direcionada para o comércio de entorpecentes, com registro de movimentação de grandes quantidades de drogas de tipos variados”.



    14. As instâncias judiciais antecedentes decidiram de acordo com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO S